Tribunal: STJ
Processo: 1011637-64.2019.8.26.0292
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2494680 - SP(2023/0385292-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
OUTRO NOME
: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO - SP154267
THIAGO MARCHIONI - SP289058
AGRAVADO
: JORGE KAZUYOSHI TAKAKI
ADVOGADO
: LETICIA GABRIELE DE ALMEIDA CARNEIRO - SP511288
INTERES.
: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.034 DO STJ E
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação do
XI, do CPC e pela negativa de
art. 337,
seguimento pela aplicação do Tema n. 1.034 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de valor de mensalidade de plano
de saúde coletivo
obrigação de fazer, buscando paridade de custeio com o
c/c
modelo dos funcionários ativos e observância futura dos termos da sentença em
caso de substituição de operadora.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente para
assegurar paridade de modelo e de valor de contribuição, condicionando reajustes
por faixa etária ou de outra natureza à aplicação a todos os beneficiários, fixando
sucumbência recíproca e honorários por equidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença por seus fundamentos,
negando provimento às apelações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da
estipulante à luz do
XI, do CPC; e (ii) saber se a manutenção das
art. 337,
Documento eletrônico VDA55102130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e01cd51c-7dbb-42cf-a692-62121002e6d7

condições assistenciais e de custeio dos inativos, com paridade aos ativos, permite
alteração de forma de custeio e valores, à luz dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998
e do Tema n. 1.034 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 283 do STF, pois a recorrente não impugnou especificamente
fundamento autônomo do acórdão quanto à legitimidade passiva da estipulante.
7. É incabível o agravo do
do CPC contra decisão que nega seguimento
art. 1.042
ao recurso especial com base em tese firmada em recursos repetitivos (art. 1.030, I,
, do CPC), estando a matéria vinculada ao Tema n. 1.034 do STJ.
b
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando a parte não
Tese de julgamento
enfrenta fundamento autônomo do acórdão recorrido. 2. Aplica-se o
I,
art. 1.030,
b,
do CPC para negar seguimento ao recurso especial quando o acórdão está em
conformidade com tese firmada em repetitivos, sendo incabível o agravo do
do CPC”.
art. 1.042
CF,
III,
; CPC, arts. 1.030, 1.042, 337,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
XI;
arts. 30, 31, §§ 1o, 2o.
Lei n. 9.656/1998,
STF, Súmulas n. 283, 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.512.020/SP,
julgado em 19/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e01cd51c-7dbb-42cf-a692-62121002e6d7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2494680 - SP(2023/0385292-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
OUTRO NOME
: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO - SP154267
THIAGO MARCHIONI - SP289058
AGRAVADO
: JORGE KAZUYOSHI TAKAKI
ADVOGADO
: LETICIA GABRIELE DE ALMEIDA CARNEIRO - SP511288
INTERES.
: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.034 DO STJ E
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação do
XI, do CPC e pela negativa de
art. 337,
seguimento pela aplicação do Tema n. 1.034 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de valor de mensalidade de plano
de saúde coletivo
obrigação de fazer, buscando paridade de custeio com o
c/c
modelo dos funcionários ativos e observância futura dos termos da sentença em
caso de substituição de operadora.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente para
assegurar paridade de modelo e de valor de contribuição, condicionando reajustes
por faixa etária ou de outra natureza à aplicação a todos os beneficiários, fixando
sucumbência recíproca e honorários por equidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença por seus fundamentos,
negando provimento às apelações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da
estipulante à luz do
XI, do CPC; e (ii) saber se a manutenção das
art. 337,
Documento eletrônico VDA54106114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:23
Código de Controle do Documento: cd72c53a-eaaf-4fa6-98f2-1ce0dc73a10c

condições assistenciais e de custeio dos inativos, com paridade aos ativos, permite
alteração de forma de custeio e valores, à luz dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998
e do Tema n. 1.034 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 283 do STF, pois a recorrente não impugnou especificamente
fundamento autônomo do acórdão quanto à legitimidade passiva da estipulante.
7. É incabível o agravo do
do CPC contra decisão que nega seguimento
art. 1.042
ao recurso especial com base em tese firmada em recursos repetitivos (art. 1.030, I,
, do CPC), estando a matéria vinculada ao Tema n. 1.034 do STJ.
b
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando a parte não
Tese de julgamento
enfrenta fundamento autônomo do acórdão recorrido. 2. Aplica-se o
I,
art. 1.030,
b,
do CPC para negar seguimento ao recurso especial quando o acórdão está em
conformidade com tese firmada em repetitivos, sendo incabível o agravo do
do CPC”.
art. 1.042
CF,
III,
; CPC, arts. 1.030, 1.042, 337,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
XI;
arts. 30, 31, §§ 1o, 2o.
Lei n. 9.656/1998,
STF, Súmulas n. 283, 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.512.020/SP,
julgado em 19/9/2022.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CERVEJARIAS
KAISER BRASIL S.A. contra a decisão que, sanando omissão apontada por
ocasião do agravo interno de fls. 1.391-1.403, inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação do
XI, do Código de Processo
art. 337,
Civil e pela negativa de seguimento por aplicação do Tema n.1.034 do STJ.
Alega a ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 1.437.
Documento eletrônico VDA54106114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:23
Código de Controle do Documento: cd72c53a-eaaf-4fa6-98f2-1ce0dc73a10c

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação declaratória de valor de mensalidade de
plano de saúde coletivo
obrigação de fazer.
c/c
O julgado foi assim ementado (fls. 1.256-1.257):
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALOR DE
MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE
CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE QUE DEVEM SER MANTIDAS A
BENEFICIÁRIOS INATIVOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA
Preliminar. Ilegitimidade passiva rejeitada. Pedidos iniciais
LEI No 9.656/1998.
dirigidos a ex-empregadora e à atual operadora do plano de saúde. Apuração do
correto valor do prêmio que deve observar as teses sedimentadas pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
Tema 1.034 (Recursos Especiais no

e
).
1.818.487/SP, 1.816.482/SP
1.829.862/SP
Caso concreto: existência de cobrança diferenciada entre ativos e inativos. Planos
por faixa etária somente aos inativos. Inadmissibilidade. Declarado o direito do
autor à paridade com o modelo ofertado pela operadora ré aos funcionários ativos da
corré, estipulante do contrato, em relação à forma de pagamento e valor de
contribuição do plano de saúde (exceto eventual participação da empresa no
pagamento do prêmio dos ativos, pois o autor assume o pagamento integral),
consignando ainda que a incidência de reajustes por mudança de faixa etária, ou de
outra natureza, ficará condicionada à sua aplicação a todos os beneficiários (ativos e
inativos). Manutenção da sentença, pois em consonância com as teses fixadas pela
Corte Superior. Recursos não providos.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.301):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que
opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de contradição e
pretendida infringência, afastadas. Embargos de declaração rejeitados.
No recurso especial, a ora agravante aponta violação dos seguintes
artigos:
Documento eletrônico VDA54106114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:23
Código de Controle do Documento: cd72c53a-eaaf-4fa6-98f2-1ce0dc73a10c

a) 337, XI, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria rejeitado
a preliminar de ilegitimidade passiva da estipulante embora o vínculo empregatício
estivesse extinto e a relação jurídica atual fosse exclusiva entre o beneficiário e a
operadora;
b) 30 e 31, §§ 1o e 2o, da
já que o acórdão teria
Lei n. 9.656/1998,
violado a disciplina de manutenção do inativo nas mesmas condições de cobertura
assistencial, sem direito adquirido a modelo de custeio, pois a alteração da forma
de custeio e os reajustes seriam lícitos desde que preservada a paridade com os
ativos, contrariando o entendimento do repetitivo do STJ (Tema n. 1.034).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
XI, do Código de Processo Civil e se extinga o feito sem resolução do
art. 337,
mérito em relação à estipulante; requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a violação dos arts. 30 e 31 da
e se declare que cabe
Lei n. 9.656/1998
ao recorrido custear integralmente o prêmio, a mensalidade e os sinistros,
reformando-se o acórdão para julgar improcedente o pedido.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 1.359.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de valor de mensalidade
de plano de saúde coletivo
obrigação de fazer em que a parte autora pleiteou a
c/c
fixação do valor da mensalidade com paridade ao modelo dos funcionários ativos e
a condenação da ex-empregadora a observar os termos da sentença em caso de
futura substituição de operadora.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente
para declarar o direito do autor à paridade com o modelo ofertado aos funcionários
Documento eletrônico VDA54106114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:23
Código de Controle do Documento: cd72c53a-eaaf-4fa6-98f2-1ce0dc73a10c

ativos, quanto à forma de pagamento e valor de contribuição, condicionando
reajustes por faixa etária ou de outra natureza à aplicação a todos os beneficiários;
reconheceu sucumbência recíproca, distribuindo custas em 70% para as rés e 30%
para o autor, e fixou honorários por equidade em R$ 1.000,00.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença por seus
fundamentos, negando provimento às apelações.
I - Negativa de seguimento do recurso especial em relação à
aplicação do entendimento firmado em recurso repetitivo ( Arts. 30 e 31, §§ 1o
e 2o, da
e o Tema 1.034 do STJ)
Lei n. 9.656/1998
A ora agravante alega violação dos dispositivos legais e ao tema
citado indicando que, a despeito da mudança no plano de saúde, foram mantidas as
condições de qualidade de assistência médica, não havendo obrigação de manter o
valor das mensalidades nem direito adquirido a modelo de custeio, tratando-se de
mera alteração da forma de custeio.
A decisão ora agravada, ao analisar as teses do apelo extremo, concluiu
que os dispositivos apontados como violados eram vinculados ao mesmo
argumento e obstou o trânsito do recurso especial como um todo, por dois
fundamentos, nestes termos (fls. 1.405-1.406):
Condições assistenciais e de custeio para manutenção de aposentado em plano
de saúde (tema 1034):
O E. Superior Tribunal de Justiça julgou a questão acima mencionada no
regime de recursos repetitivos, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste
âmbito, nos termos do seguinte precedente:
"a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de
forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da
contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no
da
art. 31
Lei n. 9.656/1998,
devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da
manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano
coletivo empresarial.
b) O
da
impõe que ativos e inativos sejam inseridos
art. 31
lei n. 9.656/1998
em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura
assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de
Documento eletrônico VDA54106114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:23
Código de Controle do Documento: cd72c53a-eaaf-4fa6-98f2-1ce0dc73a10c

beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo
ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-
parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo
empregador.
c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do
da
art. 31
não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado
Lei n. 9.656/1998,
de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a
substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da
forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o
modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." (R Esps

e
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, D Je
1816482/SP, 1818487/SP
1829862/SP,
1.2.2021).
No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição.
[...]
III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto por
Cervejarias Kaiser Brasil S. A. com base no
I, "b", CPC, em razão dos
art. 1.030,
Recursos Especiais repetitivos no

e
e, no
1818487/SP, 1816482/SP
1829862/SP
mais, INADMITO-O com base no
V, CPC.
art. 1.030,
Como visto, o
negou seguimento ao recurso especial com
decisum
fundamento no
, do CPC.
art. 1.030, b
Observa-se que os argumentos trazidos no agravo em recurso especial
(fls. 1.413-1.433), buscando demonstrar a violação dos arts. 30 e 31 da
e aplicação do Tema n. 1.034 do STJ, referem-se à mesma
Lei 9.656/1998
questão, estando todos vinculados ao Tema n. 1.034 do STJ.
Visto que,
, a ora agravante insiste em rediscutir que a matéria
in casu
referente às condições assistenciais e de custeio para manutenção de aposentado
em plano de saúde, apesar da negativa de seguimento com base na aplicação do
Tema n. 1.034 do STJ (
julgado sob a sistemática dos
REsp n. 1.816.482/SP,
recursos repetitivos), é inadmissível o agravo previsto no
do CPC.
art. 1.042
A propósito, confira-se o disposto no Código de Processo Civil:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,
findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
[...]
Documento eletrônico VDA54106114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:23
Código de Controle do Documento: cd72c53a-eaaf-4fa6-98f2-1ce0dc73a10c

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que
esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de
recursos repetitivos;
[...] § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021

II -
XI, do Código de Processo Civil
Art. 337,
A ora agravante alega violação do dispositivo legal indicado, vez que é
parte ilegítima a figurar no polo passivo, eis que a relação empregatícia se
encerrou, havendo relação contratual atualmente autônoma com o plano de saúde.
A sentença afastou tal alegação, esclarecendo que há pedido direcionado
à ora recorrente, para que respeite a sentença em caso de próximas substituições de
plano de saúde.
Confira-se (fl. 1.182):
Pretende o autor, em síntese, a declaração do valor da mensalidade do plano
de saúde coletivo mantido pela ré no valor correspondente à composição (soma) da
“cota parte patronal” e da “cota parte empregado”, em virtude do que dispõe o art. 31
da
sob a alegação de que após a substituição da operadora as rés
Lei no 9.656/98,
não informaram de forma precisa a forma de cálculo e composição do valor da
mensalidade que passou a ser exigida.
Postula ainda a condenação da primeira ré, CERVEJARIAS KAISER, à
obrigação de fazer consistente "em sempre observar os termos da sentença que vier
a ser proferida nestes autos, caso a empresa operadora do plano coletivo vier a ser
substituída no futuro, seja em relação a empresa que for e que, porventura, vier a
assumir a administração do plano coletivo de saúde em relação autor no futuro".
Portanto, em face do pedido específico formulado em face da ex-empregadora
do autor, não se cogita de ilegitimidade passiva, apesar do reconhecimento de que
após a extinção do contrato de trabalho a relação jurídica se dá exclusivamente entre
o beneficiário e a operadora do plano.
O Tribunal, ao manter a sentença, concluiu de igual forma, como se vê
(fls. 1.258-1.260):
De saída, rechaço as preliminares de ilegitimidade passiva levantadas pelas
recorrentes, lembrando o entendimento anteriormente firmado por esta C. Câmara,
no caso específico, de que os pedidos iniciais são dirigidos à atual operadora do
plano de saúde e à ex- empregadora.
Isso porque se trata de ação declaratória em que o autor pretendeu a fixação
do valor do prêmio de seu plano de saúde, bem como a condenação da estipulante
do contrato na obrigação de fazer consistente em “sempre observar os termos da
Documento eletrônico VDA54106114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:23
Código de Controle do Documento: cd72c53a-eaaf-4fa6-98f2-1ce0dc73a10c

sentença que vier a ser proferida nestes autos, caso a empresa operadora do plano
coletivo vier a ser substituída no futuro, seja em relação a empresa que for e que,
porventura, vier a assumir a administração do plano coletivo de saúde em relação
autor no futuro”, muito embora esse último pleito tenha sido julgado improcedente
(fl. 15).
Não há, como insiste a operadora, requerimento de manutenção no contrato ou
das condições da avença anteriormente firmada com a operadora Mediservice.
Nesse sentido, necessário pontuar que em ação de obrigação de fazer,
anteriormente
ajuizada,
referida
na
exordial,
processo
no
1004454-
18.2014.8.26.0292, ajuizada em face de Mediservice, o autor teve reconhecido o seu
direito (e dos dependentes) de ser mantido no plano de saúde, assegurando-lhe os
mesmos benefícios, coberturas e vantagens de quem está na ativa, mediante
cobrança do valor respectivo (fl.
). A sentença foi mantida por essa C. Câmara
42/44
(fls.
), por V. Acórdão já transitado em julgado (fl. 57).
45/56
Não obstante, a ex-empregadora, estipulante do contrato, contratou nova
operadora de plano de saúde, Sul América, que inseriu o autor na nova avença no
ano de 2019.
Entretanto, reputando desarrazoadas as mensalidades ingressou com a
presente para declaração e fixação do correto valor do prêmio, bem como para que a
ex-empregadora observasse tais parâmetros, em caso de futura e eventual
modificação de operadora (fls.
).
19/20
Dessa forma, a Corte estadual concluiu que havia pedido na inicial
direcionado à ora recorrente referente à "condenação da estipulante do contrato na
obrigação de fazer consistente em “sempre observar os termos da sentença que vier
a ser proferida nestes autos, caso a empresa operadora do plano coletivo vier a ser
substituída no futuro, seja em relação a empresa que for e que, porventura, vier a
assumir a administração do plano coletivo de saúde em relação autor no
futuro”, ainda que julgado improcedente, pelo que reconhecida sua legitimidade.
Nas razões do recurso especial, a parte restringiu-se a defender que não
tem mais vínculo com o beneficiário, ex-empregado, havendo relação contratual
autônoma com a operadora de plano de saúde.
Em momento algum rebateu o fundamento do acórdão recorrido, o que
atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA54106114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:23
Código de Controle do Documento: cd72c53a-eaaf-4fa6-98f2-1ce0dc73a10c

Ante o exposto, conheço em parte do agravo e, nessa extensão, nego-
lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54106114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:23
Código de Controle do Documento: cd72c53a-eaaf-4fa6-98f2-1ce0dc73a10c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.494.680 / SP
Número Registro: 2023/0385292-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10044541820148260292 1004454182014826029210116376420198260292 10116376420198260292
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
OUTRO
NOME
: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO - SP154267
THIAGO MARCHIONI - SP289058
AGRAVADO
: JORGE KAZUYOSHI TAKAKI
ADVOGADO
: LETICIA GABRIELE DE ALMEIDA CARNEIRO - SP511288
INTERES.
: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:44
Código de Controle do Documento: 59420afd-d85a-406f-b9dd-2c1ffdb48cda

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:44
Código de Controle do Documento: 59420afd-d85a-406f-b9dd-2c1ffdb48cda